Tribunal: TJDFT
Processo: 0735191-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735191-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PROFIT BANK LTDA RECORRIDO: CLÓVIS COELHO RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE OS VEÍCULOS OFERECIDOS COMO GARANTIA DA DÍVIDA E O VALOR DO DÉBITO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O CREDOR, OS BENS E OS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível efetivar a compensação entre os veículos oferecidos como garantia da dívida e o valor do débito executado, tendo em vista que os proprietários dos veículos são terceiros que não participaram da lide. 2. Não havendo qualquer contrato de cessão de direitos assinado pelos legítimos proprietários dos veículos, fica impossibilitada a penhora, venda e transferência dos bens. 3. Inexistindo qualquer vínculo jurídico entre o credor, os bens e seus legítimos proprietários, é imprescindível que o exequente proceda à devolução dos veículos, evitando assim o enriquecimento ilícito. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 502 do CPC, ao negar vigência à coisa julgada formada sobre sentença que determinou o abatimento de valores relativos aos veículos oferecidos, limitando indevidamente seus efeitos; c) artigo 264 do Código Civil, ao aplicar a solidariedade passiva de forma incompleta e contraditória, reconhecendo a responsabilidade solidária, mas impedindo os efeitos da quitação parcial decorrente de atos de outros integrantes do grupo; d) artigo 884 do CC, ao permitir o enriquecimento ilícito do recorrido, que usufruiu da obrigação parcialmente cumprida sem a devida compensação. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o esperado cumprimento. Quanto à matéria, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual é necessária a indicação do número de processo na Guia de Recolhimento da União (GRU) ou no Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) quando da interposição do recurso, sendo considerado deserto aquele que não atende a esse quesito. (AgInt no AREsp n. 2.769.834/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Assim, está configurada a deserção. Mesmo que tal óbice fosse superado, o recurso especial não mereceria ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Ainda que o impedimento da deserção fosse ultrapassado, descaberia dar trânsito ao apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 502 do CPC, 264 e 884, ambos do Código Civil, porque “A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exigiria reexame de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, conforme Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020